Tribunal: TJBA
Processo: 8030966-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030966-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 202 E 203 DO CTN. PLANILHA DE CÁLCULOS. DISPENSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 559 DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVO IMPROVIDO. O Agravante sustenta a nulidade da CDA que instrui a execução fiscal porquanto deixou de cumprir requisitos formais de informações sobre a origem do débito, em razão de que está sendo cobrado este valor, pois nem mesmo o inteiro teor da decisão do Tribunal de Contas que originou a aplicação da multa foi anexada ao bojo do processo. Do exame da CDA constante na ID 16681182 dos autos originários, o Crédito executado é uma dívida não tributária, sendo que a municipalidade esclarece, na petição inicial ser referente a MULTA aplicada por meio de decisão no processo do TCM nº 08188e16 (Valor Principal R$40.000,00). É indicado o fundamento legal nas leis municipais 258 e 259/2002 c/c a 518/2017, aplicados juros de mora de 0,33% limitado ao máximo de 10% c/c 1% ao Mês na forma do art. 24, §§ 5º e 6 º. No que diz respeito à atualização monetária consta no título executivo que foi aplicado o IPCA até o ano de 2005,sendo aplicado o IGP-DI, após esse ano, na forma da lei municipal 518/2017. No que diz respeito à apresentação de planilha de cálculos, o Superior Tribunal de Justiça, na edição da Súmula 559, considerou dispensável por ser requisito não previsto na LEF. A jurisprudência desta E. Corte afirma-se no sentido de que a Certidão da Dívida Ativa deve observar os requisitos constantes dos art. 202 e 203 do CTN, sendo dispensável a apresentação de planilha de cálculos. In casu a CDA apresentada com execução fiscal originária cumpriu todos os requisitos exigidos na Lei 6830/1980, não havendo motivos para modificar a conclusão do JUlgador de piso ao rejeitar a objeção de pré-executividade. AGRAVO IMPROVIDO. Cuidam o s autos de Agravo de Instrumento Paulo Ernesto Pessanha da Silva tendo como Agravado Município de Itabela. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora. Salda das Sessões;